Tribunal: TJES
Processo: 5000982-56.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000982-56.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ADRIANA RAIZ DOS SANTOS

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5000982-56.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: ADRIANA RAIZ DOS SANTOS

Advogados do(a) AGRAVADO: PATRICK GIORDANO GAIA DE BARROS - ES29453, RAYANNA BEZERRA - ES29457

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INCLUSÃO DE APENADO NO PROJETO LIBERDADE RESTAURATIVA. SEMIABERTO HARMONIZADO. AUSÊNCIA DE VAGAS EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS FIXADOS PELO STF E STJ. AGRAVO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da r. decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES (Id. 10306531, pp. 01/02), nos autos do processo de execução tombado sob nº 5016077-63.2024.8.08.0000, por meio da qual fora deferida a inclusão do agravado na “2ª Turma – 2ª Fase” do Projeto Liberdade Restaurativa (Semiaberto Harmonizado), para a avaliação do requisito subjetivo, visando à possibilidade de participação no referido projeto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o reeducando cumpre os requisitos para a inclusão no Projeto Liberdade Restaurativa, notadamente os requisitos objetivos e subjetivos; (ii) estabelecer se a decisão agravada violou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade em face dos antecedentes criminais do apenado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADPF nº 347 e editar a Súmula Vinculante nº 56, reconhece a superlotação carcerária como justificativa para medidas excepcionais no cumprimento da pena, desde que precedidas de comprovação da ausência de vagas em estabelecimento adequado.

O projeto "Liberdade Restaurativa", desenvolvido pela Vara de Execuções Penais de Vila Velha, busca preparar e apoiar internos para a reintegração à sociedade quando concedido o semiaberto harmonizado.

A inclusão do apenado em Turma para avaliação de requisito subjetivo para ingresso no projeto Liberdade Restaurativa não configura violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pois apenas objetiva aferir a aptidão do reeducando ao programa, conforme a dinâmica prevista no projeto.

A decisão agravada não afasta os parâmetros fixados na Súmula Vinculante nº 56, no Tema 423 do STF e no Tema 993 do STJ, que regulam a concessão do semiaberto harmonizado em caso de insuficiência de vagas, uma vez que o presente caso versa apenas sobre atos preparatórios à análise de inclusão no projeto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Preenchidos os requisitos objetivos do projeto Liberdade Restaurativa, não viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade a decisão judicial por meio da qual é determinada a submissão do apenado à avaliação psicossocial, etapa necessária à inclusão no referido programa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XLVII, XLIX; Código Penal, art. 121, § 2º, IV; LEP, art. 112; Súmula Vinculante nº 56; RE 641.320/RS (Tema 423/STF); ADPF nº 347; STJ, Tema Repetitivo nº 993.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADPF nº 347, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão: Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 04/10/2023; STF, RE 641.320/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 11/05/2016; STJ, REsp 1.710.674/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, j. 22/08/2018; TJES, AgExPe nº 5010801-85.2023.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, 1ª Câmara Criminal, j. 19/10/2023; TJES, AE nº 5001022-72.2024.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, 1ª Câmara Criminal, j. 29/02/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5000982-56.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: ADRIANA RAIZ DOS SANTOS

Advogados do(a) AGRAVADO: PATRICK GIORDANO GAIA DE BARROS - ES29453, RAYANNA BEZERRA - ES29457

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da r. decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES (ID 11914343, pp. 01/02), nos autos do processo de execução tombado sob nº 0001433-43.2011.8.08.0038, por meio da qual fora deferida a inclusão da agravada na “2ª Turma – 2ª Fase” do Projeto Liberdade Restaurativa (Semiaberto Harmonizado), para a avaliação do requisito subjetivo, visando à possibilidade de participação no referido projeto.

Nas razões recursais (ID 11914343, pp. 03/13), o
MINISTÉRIO PÚBLICO
requer a reforma da decisão, alegando que a apenada só pode ser incluída neste projeto caso haja ausência de vagas em estabelecimento prisional adequado. Além disso, aduz que devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

O projeto "Liberdade Restaurativa", desenvolvido pela Vara de Execuções Penais de Vila Velha, busca preparar e apoiar internos para a reintegração à sociedade quando concedido o semiaberto harmonizado
1
. Com atuação interdisciplinar, visa o fortalecimento de valores como pertencimento, superação e dignidade. Segundo o sítio eletrônico deste Tribunal de Justiça, assim encontra-se resumido o escopo do projeto:

Visando melhorar o benefício do semiaberto harmonizado e superar os problemas recorrentes, o juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha desenvolveu o projeto “Liberdade Restaurativa”, que tem como objetivo a integração.

Ele vem promover, através de uma equipe interdisciplinar, o apoio necessário para que os internos sejam preparados antes de saírem do sistema prisional e contem com auxílio após reingressarem em suas residências, podendo continuar a vida de forma digna e não mais reingressar no sistema.

O projeto, entre tantos objetivos, promove a sensação de pertencimento a um grupo, de superação de desafios, de apoio para os obstáculos enfrentados e de confiança, constituindo importante instrumento de valorização humana.

Antes de receberem o benefício, os reeducandos participam de dinâmicas dentro das unidades prisionais com as equipes psicossociais da SEJUS que visam prepará-los para essa volta para casa. Além disso, ao receberem o semiaberto harmonizado, os pré-egressos precisam participar de encontros no Escritório Social da SEJUS com a equipe multidisciplinar. Também recebem os agentes da DIMCME em suas casas ou trabalho e ainda contam com o apoio da APAC (Associação de Proteção e Assistência aos Condenados) em encontros em grupo.

Nas razões de recurso, o Ministério Público consignou que, a apenada progrediu do regime fechado ao semiaberto e, pouco tempo depois, obteve o benefício da prisão domiciliar, mediante inclusão no sistema de monitoramento eletrônico, mesmo possuindo expressivo saldo de pena a cumprir, mais de 11 (onze) anos.

Segundo o
Parquet
Estadual, o benefício em favor da apenada violaria os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que a apenada ostenta condenações por crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, delitos considerados equiparados a hediondos e de extrema gravidade.

Ademais, o histórico de reiteração delitiva sugere que a inclusão no programa pode comprometer os fins da pena, notadamente, no que concerne à prevenção especial e à reeducação da apenada.

Na hipótese vertente, o Juízo da Execução, analisando o histórico prisional da apenada, concluiu que este preenche os requisitos objetivos para a inserção no projeto, razão pela qual, para fins de aferição do requisito subjetivo, determinou sua inclusão na “2ª Turma – 2ª Fase”, a fim de avaliar a possibilidade de inseri-lo no programa.

Assim, o Juízo da execução ainda não inseriu a Agravada no Projeto Liberdade Restaurativa, limitando-se a encaminhá-la à equipe psicossocial para avaliação do requisito subjetivo.

Dessa forma, tendo a reeducanda cumprido os requisitos objetivos necessários à inserção no Projeto Liberdade Restaurativa, restando pendente apenas a análise dos requisitos subjetivos para inclusão no programa, não há que se falar que o juízo da execução tenha agido em afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade – uma vez que apenas se limitou a determinar a averiguação do perfil pessoal da apenada para,
se for o caso
, incluí-lo no projeto.

Com efeito, não está em discussão, na decisão agravada, a pertinência, ou não, do semiaberto harmonizado, o qual exige a observância dos parâmetros da Súmula Vinculante nº 56, do Tema de Repercussão Geral nº 423/STF e do Tema Repetitivo nº 993/STJ.

Ao revés, o juízo da execução limitou-se a iniciar atos preparatórios para verificar a possibilidade de incluir a agravada no Projeto Liberdade Restaurativa.

Em situação semelhante, já decidiu este eg. Tribunal:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO.
PROJETO LIBERDADE RESTAURATIVA. REQUISITOS OBJETIVOS. INCLUSÃO PARA AVALIAÇÃO PSICOSSOCIAL
. DESPROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo em Execução interposto pelo Ministério Público contra decisão que determinou a inclusão do reeducando na 2ª Turma - 2ª Fase para avaliação dos requisitos subjetivos junto à equipe psicossocial da SEJUS, com vistas a possível inclusão no Projeto Liberdade Restaurativa. O agravante sustenta que a concessão do benefício não observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, em razão da reiteração delitiva e da habitualidade criminosa do apenado, condenado em nove processos, totalizando pena de 15 anos e 10 meses. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o reeducando cumpre os requisitos para a inclusão no Projeto Liberdade Restaurativa, notadamente os requisitos objetivos e subjetivos; (ii) estabelecer se a decisão agravada violou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade em face dos antecedentes criminais do apenado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Projeto Liberdade Restaurativa exige o cumprimento de requisitos objetivos e subjetivos cumulativos, sendo que os requisitos objetivos do reeducando foram considerados atendidos pelo Juízo de Execução, conforme previsto na decisão agravada.
4. A decisão agravada não incluiu automaticamente o reeducando no Projeto, apenas determinou a avaliação psicossocial para verificar o cumprimento dos requisitos subjetivos, não havendo, portanto, concessão automática do benefício. 5. Para a inclusão no Projeto Liberdade Restaurativa, todos os requisitos devem ser atendidos de forma cumulativa, e o reeducando ainda aguarda avaliação subjetiva.
6. Não há comprovação de falta grave nos últimos 12 meses, e o reeducando possui conduta carcerária favorável, elementos que justificam a continuidade da análise psicossocial sem violação dos princípios invocados pelo Ministério Público. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento:
1. O reeducando que cumpre os requisitos objetivos para progressão ou livramento condicional pode ser encaminhado para avaliação psicossocial visando à inclusão no Projeto Liberdade Restaurativa, sendo necessária a verificação dos requisitos subjetivos por equipe interdisciplinar. 2. A inclusão para avaliação subjetiva não implica concessão automática do benefício, devendo ser respeitado o processo de análise integral dos requisitos.
(TJES, AE 5016091-47.2024.8.08.0000. 2ª Câmara Criminal. Rel.ª. Des.ª Subst. Adriana Costa de Oliveira. Julgado em 14/11/2024)

À vista do exposto, preenchidos os requisitos objetivos do projeto Liberdade Restaurativa, não viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade a decisão judicial por meio da qual é determinada a mera submissão da apenada à avaliação psicossocial, etapa necessária à inclusão no referido programa, mas não, efetivamente, a concessão do regime “semiaberto harmonizado”.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso ministeria
l.

1
“(...) o regime semiaberto harmonizado é uma construção jurisprudencial, que não consiste em um direito subjetivo do réu, mas sim numa benesse concedida em situações excepcionais, diante da ausência de vagas nos estabelecimentos penitenciários, adequados ao regime de cumprimento de pena”. (TJES, AE 5013427-77.2023.8.08.0000. Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo. Segunda Câmara Criminal. Julgado em 08/5/2024)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)